Tribunal: TJBA
Processo: 8002687-29.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002687-29.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDIR OLIVEIRA DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE ACIDENTÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. BENEFÍCIOS DE NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. DOCUMENTOS SUPERVENIENTES. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. INCAPACIDADE LABORAL DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ISENÇÃO LEGAL APLICÁVEL. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1. Apelações cíveis interpostas reciprocamente por segurado e pelo INSS contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo coisa julgada em razão de ação supostamente idêntica na Justiça Federal. O segurado sustenta ausência de litispendência por se tratar de benefícios distintos, enquanto o INSS pleiteia ressarcimento dos honorários periciais.

2. Não se configura coisa julgada quando ausente a tríplice identidade entre as ações. Embora idênticas as partes, o objeto e a causa de pedir são diversos quando uma ação visa benefício previdenciário comum (B31/B32) e outra busca benefício acidentário (B91/B92).

3. Os benefícios previdenciários comuns e acidentários possuem natureza jurídica, requisitos e efeitos jurídicos completamente distintos, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade quando há diferenças substanciais na causa de pedir remota.

4. Benefícios acidentários exigem nexo causal entre a incapacidade e o trabalho, geram estabilidade profissional, direito ao FGTS e contagem diferenciada do tempo de contribuição, enquanto benefícios previdenciários comuns decorrem de incapacidade de qualquer natureza, sem tais efeitos.

5. A juntada de documentos supervenientes é admissível quando oportunizado o contraditório à parte adversa, conforme determinação judicial, não havendo preclusão quando o próprio juízo autoriza a manifestação sobre novos elementos.

6. O conjunto probatório, incluindo laudo pericial e documentos médicos supervenientes, demonstra a existência de incapacidade laboral parcial e temporária com nexo causal, ensejando a concessão do auxílio-acidente pleiteado.

7. Não se caracteriza litigância de má-fé quando há distinção objetiva entre os benefícios pleiteados, sendo legítimo o exercício do direito de ação para buscar prestações de natureza jurídica diversa.

8. Em ações acidentárias, aplica-se a isenção legal do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, não devendo o segurado arcar com honorários periciais.

9. Recurso do autor provido para conceder o auxílio-acidente. Recurso do INSS desprovido ante a procedência da ação acidentária e aplicação da isenção legal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°. 8002687-29.2019.8.05.0001
, em que são Apelantes e Apelados, reciprocamente,
VALDIR OLIVEIRA DA CRUZ
e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
VALDIR OLIVEIRA DA CRUZ
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA